Tribunal: TJSP
Processo: 2081632-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora sobre parcela dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado. Em que pese não se olvide a regra geral disposta pelo Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, uma vez observado que a pretensão executória tem por substrato a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, se impõe, na espécie, a incidência da exceção prevista pelo §2o do mesmo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora sobre parcela dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado. Em que pese não se olvide a regra geral disposta pelo Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, uma vez observado que a pretensão executória tem por substrato a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, se impõe, na espécie, a incidência da exceção prevista pelo §2o do mesmo diploma legal. Considerando-se, ademais, o montante percebido pelo executado a título de proventos de aposentadoria, não se mostra exacerbada a penhora determinada no importe equivalente a 10% sobre seu valor líquido.

Recurso a que se dá provimento.